Tribunal: TJES
Processo: 5011248-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011248-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALTER MANHAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO. REATIVAÇÃO DE COBRANÇA SEM AUTORIZAÇÃO. PROVA UNILATERAL (TELAS SISTÊMICAS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela operadora de telefonia ré contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora cancelou o serviço "Vivo Play Avançado" em outubro de 2023, mas a ré voltou a cobrá-lo meses depois em suas faturas, sem solicitação ou autorização do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviço cancelado, comprovada pelo consumidor e justificada pela ré apenas por telas sistêmicas, enseja a repetição em dobro do indébito e se tal falha na prestação do serviço é suficiente para configurar danos morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a contratação ou reativação do serviço cobrado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral, que não possuem força probatória suficiente para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor, corroboradas por protocolos e faturas.
4. A cobrança de serviço expressamente cancelado, sem engano justificável, atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
5. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes (negativação) ou situação vexatória excepcional, configura mero aborrecimento e dissabor cotidiano, não gerando dano moral indenizável (in re ipsa).
6. Ausente comprovação de violação aos direitos da personalidade, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a condenação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a regularidade da cobrança de serviço contestado pelo consumidor. 2. A cobrança indevida de valores, por si só, sem reflexos externos como a negativação do nome, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.037.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011248-46.2024.8.08.0030

RECORRENTE:TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
WALTER MANHAES DE ANDRADE JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO. REATIVAÇÃO DE COBRANÇA SEM AUTORIZAÇÃO. PROVA UNILATERAL (TELAS SISTÊMICAS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela operadora de telefonia ré contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora cancelou o serviço "Vivo Play Avançado" em outubro de 2023, mas a ré voltou a cobrá-lo meses depois em suas faturas, sem solicitação ou autorização do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviço cancelado, comprovada pelo consumidor e justificada pela ré apenas por telas sistêmicas, enseja a repetição em dobro do indébito e se tal falha na prestação do serviço é suficiente para configurar danos morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a contratação ou reativação do serviço cobrado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral, que não possuem força probatória suficiente para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor, corroboradas por protocolos e faturas.
4. A cobrança de serviço expressamente cancelado, sem engano justificável, atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
5. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes (negativação) ou situação vexatória excepcional, configura mero aborrecimento e dissabor cotidiano, não gerando dano moral indenizável (in re ipsa).
6. Ausente comprovação de violação aos direitos da personalidade, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a condenação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a regularidade da cobrança de serviço contestado pelo consumidor. 2. A cobrança indevida de valores, por si só, sem reflexos externos como a negativação do nome, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.037.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
WALTER MANHAES DE ANDRADE JUNIOR
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual o autor alegou que possuía plano de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura junto à ré, incluindo o serviço denominado “Vivo Play Avançado”, o qual teria sido regularmente cancelado em outubro de 2023. Sustentou, contudo, que meses após o cancelamento, a empresa requerida voltou a realizar cobranças do referido serviço em suas faturas, sem qualquer solicitação ou autorização, motivo pelo qual passou a registrar reclamações administrativas e protocolos de atendimento, sem solução satisfatória.

Em razão da persistência das cobranças, ajuizou a presente demanda requerendo: a declaração de inexistência do débito; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e a indenização por danos morais.

A ré, em contestação (ID 16529617), sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que o serviço “Vivo Play” integraria o plano VIVO TOTAL PRO, o qual permaneceu ativo até agosto de 2024, e que não houve cobrança adicional indevida, mas apenas reajustes contratuais e desmembramento de valores na fatura, juntando telas sistêmicas como prova. Impugnou, ainda, a validade dos protocolos apresentados pelo autor e a inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16529636), que assim resolveu a lide:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487 do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, para:

CONDENAR a parte Requerida pagar a parte autora os valores cobrados indevidamente referentes plano Vivo Play Avançado, após o pedido de cancelamento em outubro de 2023, sendo que cobranças indevidas deverão ser restituídas em dobro, a partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

CONDENAR a parte Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da cobrança excessiva a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16529638), reiterou os mesmos fundamentos, defendendo a inexistência de ato ilícito e a improcedência total da ação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 16529642), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 16529638, págs. 21/22).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Em análise dos autos, observo que o recorrido comprovou haver solicitado o cancelamento do serviço Vivo Play Avançado em outubro/2023, o qual, inicialmente, deixou de ser cobrado, vindo posteriormente a ser novamente cobrado, conforme comprovado nas faturas de IDs 16529584 e ss, fato que motivou sucessivas reclamações administrativas.

A recorrente, embora sustente a regularidade das cobranças e a integração do serviço ao plano VIVO TOTAL PRO, não trouxe prova idônea de que o autor tenha solicitado a reativação do serviço ou anuído com nova cobrança específica, limitando-se à juntada de telas sistêmicas unilaterais, que, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor.

Correta, portanto, a sentença quanto ao reconhecimento da cobrança indevida.

Quanto à restituição em dobro, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou comprovado engano justificável da fornecedora, sendo a cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Em que pese a veracidade dos fatos alegados, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que a simples cobrança indevida não configura dano moral, sendo indispensável a comprovação do prejuízo, razão pela qual merece modificação a sentença neste ponto.

É que não há nos autos a comprovação de prejuízos de ordem moral com os quais a parte autora tenha arcado.

No caso, inexiste nos autos prova de que a cobrança tenha repercutido na esfera da honra, imagem ou tranquilidade pessoal da autora, não havendo notícia de negativação, constrangimento público ou reiterada perseguição. Trata-se de cobrança isolada, sem maiores consequências práticas.

Assim, a situação, embora abusiva, não se mostra suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade, mas apenas desconforto próprio das relações obrigacionais, não passível de indenização

Nos casos em que o consumidor é cobrado por valores e produtos não contratados, não se configura a ocorrência automática de dano moral. Ressalte-se o entendimento esposado pela Ministra do STJ Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1641037:
"Dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral".

Nesta esteira, o recurso merece parcial provimento para excluir a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)